Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA PERTENCENTE AO ADVOGADO (CPC, art. 85, §14; Lei n. 8.906/94, art. 23). AVIAMENTO E PROCESSAMENTO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO, OU NÃO, COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. OPÇÃO RESGUARDADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE TRÂNSITO EM AUTOS APARTADOS. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. PROCESSAMENTO DA FASE EXECUTIVA EM AUTOS APARTADOS. DETERMINAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia e corroborada pelo legislador processual, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado ou em autos apartados, conforme lhe convier e segundo sua opção (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24,§1o; CPC, art. 85, §14).
2. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte essa manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não lhe outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24, §1o).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.